Tribunal: TJDFT
Processo: 0748099-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0748099-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A AGRAVADO: ARIELE MENEZES DE ARRUDA GESTEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por DIRECIONAL ENGENHARIA S/A contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, Dr. Marcus Paulo Pereira Cardoso, que, em sede de ação de rescisão contratual com pedido de tutela antecipada movida por ARIELE MENEZES DE ARRUDA, deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do contrato de promessa de compra e venda posto “sub judice”, bem como a abstenção da ré agravante de promover cobranças, negativação ou protestos em razão dessas parcelas, sob pena de multa de R$ 300,00 por descumprimento, limitada a R$ 6.000,00. Em suas razões recursais (ID 77989759), a requerida defende que a r. decisão recorrida foi proferida sem a devida observância ao contraditório, antecipando indevidamente os efeitos da tutela jurisdicional sem a oitiva da parte ré. Sustenta que o contrato foi regularmente celebrado, contendo cláusulas claras quanto ao valor total do imóvel, à parcela intermediária e à taxa de corretagem, todas devidamente assinadas e aceitas pela autora. Alega que a autora permanece na posse do imóvel, mesmo após a assinatura da escritura, pretendendo rescindir o contrato sem devolução da posse e sem qualquer contraprestação financeira, o que configura desequilíbrio contratual. Argumenta que a r. decisão agravada se baseou exclusivamente na intenção da autora de rescindir o contrato, sem qualquer prova inequívoca de vícios ou inadimplemento por parte da agravante, violando os requisitos legais para concessão da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC. Requer a concessão de efeito suspensivo, bem como, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, com o reconhecimento da ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, a revogação da medida liminar deferida, o afastamento da obrigação de fazer imposta à ré agravante e o indeferimento do pedido liminar. Preparo regular (ID77990533) É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Inicialmente, cumpre esclarecer que a concessão de tutela de urgência, por sua própria natureza, pode ocorrer sem a prévia oitiva da parte contrária, conforme expressamente autorizado pelo §2o do art. 300 do CPC. Trata-se de medida excepcional, voltada à preservação da utilidade do provimento final, cuja urgência justifica o contraditório diferido. Assim, não há que se falar em nulidade ou afronta ao devido processo legal, desde que garantida a posterior manifestação da parte adversa, como no caso dos autos. A alegação de que a tutela deferida implicaria em prejuízo irreparável à agravante não se sustenta. A medida deferida é reversível, nos termos do §3o do art. 300 do CPC, pois, em caso de reforma da decisão ou improcedência da demanda, a agravante poderá retomar a exigibilidade das parcelas suspensas, devidamente atualizadas e acrescidas dos encargos legais. Importa destacar que o deferimento da tutela de urgência não representa antecipação definitiva dos efeitos da sentença, mas sim medida provisória, sujeita à revisão a qualquer tempo, inclusive por este Tribunal, após a formação do contraditório. A alegação de que a decisão agravada teria violado o princípio da comutatividade contratual e ensejado enriquecimento ilícito não encontra respaldo na presente fase processual, em que se busca apenas a preservação da efetividade da jurisdição, sem prejuízo da análise aprofundada dos elementos probatórios no momento oportuno. Ademais, não se verifica perigo de demora na espera pelo julgamento do mérito recursal. A suspensão das parcelas não extingue a obrigação, tampouco impede a discussão judicial sobre a validade do contrato e seus efeitos. A medida visa apenas resguardar a parte autora de prejuízos imediatos, sem comprometer o resultado final da demanda. Ponderadas as circunstâncias jurídicas acima, e sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, impõe-se, por ora, preconizar o contraditório da parte executada, não se encontrando presentes, prima facie, os requisitos cumulativos indispensáveis à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator